Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0036669-07.2015.8.07.0018 Classe judicial:Remessa Necessária Cível Autor: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Réus: Rômulo Augusto de Castro Felix Yara da Silva Geraldini Consórcio SDF – SITRAN, DATAPROM e FISCAL D e c i s ã o O réu Rômulo Augusto de Castro Felix requer cópia da gravação da 22a Sessão Ordinária, realizada em 17 de julho de 2019, bem como das respectivas notas taquigráficas relativas a todos os desembargadores que se manifestaram na ocasião, sob o fundamento da sua prerrogativa de exercer o contraditório (Id. 19400366). Ocorre que o art. 128, § 1o do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça veda, expressamente, a disponibilização de notas taquigráficas, senão vejamos: Art. 128. As decisões serão lavradas pelo relator em forma de acórdão, do qual constarão a espécie e o número do feito, os nomes das partes e dos desembargadores que votaram, a ementa, o relatório e os votos com as conclusões e os fundamentos da decisão. § 1o As notas taquigráficas serão revisadas e incluídas no voto no prazo regimental, vedada a sua disponibilização. (...) A respeito da questão, é relevante pontuar que o acesso às notas taquigráficas, bem como à gravação da referida sessão de julgamento somente seria justificável nas hipóteses de eventual equívoco relacionado à respectiva certidão de julgamento ou no próprio teor do acórdão, o que, em tese, poderia ocasionar a necessidade de avaliação das referidas peças. No caso, a mera alegação de que o acesso é devido em razão do exercício do contraditório evidencia fundamento genérico e sem demonstração do efetivo interesse da parte. Nesse sentido, examinem-se a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Tribunal Superior de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE NOTAS TAQUIGRÁFICAS E DA GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DE SESSÕES DA CORTE ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INDEFERIMENTO. I - Não existindo nenhuma justificativa para o fornecimento de cópia das notas taquigráficas e da gravação de áudio e vídeo das sessões de julgamento referentes ao presente processo e não havendo o que acrescer aos acórdãos respectivos já publicados, o pedido deve ser indeferido. II - Conforme já decidiu este Tribunal, "o art. 103, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça é norma destinada interna corporis, e não às partes, no que tange à dúvida entre notas taquigráficas e o teor do voto. Uma vez publicado o acórdão, não há dúvida sobre o conteúdo dos votos para efeito de embargos de declaração" (EDcl na APn no 702/AP, Corte Especial, relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 18/11/2015). III - Determinação de baixa imediata dos autos à origem, tendo presente o trânsito em julgado do acórdão proferido pela Corte Especial. Agravo regimental desprovido". (AgRg nos EDcl na PET nos EAREsp 161.074/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2015, DJe 18/12/2015) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista da regra prevista no art. 128, § 1o, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, indefiro o requerimento aludido no Id. 19400366. Publique-se. Brasília-DF, 4 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator